Tribunal: TJPA
Processo: 0070585-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0070585-61.2015.8.14.0301

APELANTE: HOSPITAL OPHIR LOYOLA

APELADO: DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTENTE. ART. 1.022 DO CPC. MULTA DO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS
.

1-
O acórdão embargado

nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
;

2
- Não se pode julgar pela extinção do feito por perda superveniente de objeto, considerando apenas um dos pedidos – a reintegração no cargo -, o qual sequer foi reconhecido na sentença, nem no acórdão embargado;

3-
Afastada a alegada omissão, tendo em vista a apreciação da preliminar de perda superveniente de objeto sem qualquer lacuna;

4-
Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

5-
Descartada a aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais. Afastado o caráter protelatório do recurso;

6-
Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer

e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/05/2022 a

09/05/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação opostos por
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
(Id. 8629293)

contra Acórdão (Id.

8391933) que nega provimento ao apelo, mantendo a sentença, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DAIANY DO SOCORRO MENDES PIRES
, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado quanto à perda superveniente do objeto da ação e consequente impossibilidade de reintegração da embargada em cargo celetista. Requer o acolhimento dos embargos com análise da matéria apontada.

Contrarrazões em que a apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo não conhecimento dos embargos ante seu caráter protelatório, ou seu não acolhimento e aplicação de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, parágrafo segundo do CPC (Id.

8802430).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face de
Acórdão
que nega provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que, nos autos de mandado de segurança, concedeu parcial segurança, reconhecendo a ilegalidade do ato de exoneração da impetrante
.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado e a necessidade de pronunciamento desta Corte a respeito da perda superveniente de objeto da ação

uma vez que já ultrapassado o período de estabilidade previsto na legislação, não havendo mais que se falar em reintegração ao cargo.

A argumentação do embargante sobre a ocorrência de omissão não tem fundamento, porquanto a preliminar de perda de objeto suscitada no recurso de apelação foi apreciada e rejeitada.

A conclusão do acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar de perda superveniente do objeto, é a seguinte:

Não assiste razão ao apelante, pois a decisão do juízo a quo não determina a reintegração da apelada, mas tão somente declara a nulidade do ato administrativo de exoneração da servidora, diante do reconhecimento do direito líquido e certo à estabilidade.

Destaque-se que, a impetrante, na exordial (Id.

7013106 - 7013107), requer a anulação do ato de rescisão de seu contrato, sua reintegração ao cargo, ou a conversão do período de estabilidade em pecúnia. Na sentença (Id. 7013122), restou somente reconhecida a ilegalidade do ato rescisório; não tendo sido determinada a reintegração nem o pagamento de indenização à impetrante. Assim,
não se pode julgar pela extinção do feito por perda superveniente de objeto, considerando apenas um dos pedidos – a reintegração no cargo
.

A simples irresignação com o resultado do julgado não se alberga no recurso de embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022, do CPC, tem como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão. Por natureza, essa espécie recursal
possui efeito integrativo, objetivando o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional;
não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido, já concluíram as Cortes Superiores:

Ementa: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I -
Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
II -

São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (ACO 2995 AgR-ED-segundos, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 08-06-2018 PUBLIC 11-06-2018).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019). (Grifo nosso).

Quanto ao pedido da parte embargada de
aplicação da multa disposta no § 2º do art. 1.026 do CPC, entendo desarrazoado, no momento, tendo em vista a garantia da recorribilidade das decisões judiciais, pelo que afasto o caráter protelatório do recurso
.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 02 de maio de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/05/2022